Tribunal: TJSP
Processo: 2021402-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer e não fazer - Medida protetiva de urgência concernente no afastamento do filho agressor do lar dos autores, que são idosos e na proibição de seu retorno ao local – Indeferimento da liminar postulada – Insurgência dos autores ao fundamento de que sua incolumidade física e psicológica encontra-se em risco - Requisitos exigidos no artigo 300 do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer e não fazer - Medida protetiva de urgência concernente no afastamento do filho agressor do lar dos autores, que são idosos e na proibição de seu retorno ao local – Indeferimento da liminar postulada – Insurgência dos autores ao fundamento de que sua incolumidade física e psicológica encontra-se em risco - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Agravo provido.